Tribunal: STF
Processo: AI 148215
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
TRABALHISTA.  DECISÃO  QUE,  DECLARANDO  ABUSIVA A
GREVE,  EMPRESTOU-LHE EFEITOS  SUSPENSIVOS  DO CONTRATO  DE TRABALHO,
PARA  O FIM  DE REMUNERAÇÃO,  NA  FORMA PREVISTA  NA LEI  N. 7783/89.
ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5., II, E 9. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Questão   diretamente   ligada  a   interpretação   de  lei
ordinaria,   não   comportando   apreciação   em   sede   de  recurso
extraordinário.
          Agravo improvido.::